Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701362-19.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIENE RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por VALDIENE RODRIGUES DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de conhecimento c/c obrigação de fazer de no 0701416-74.2025.8.07.0014, ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões recursais (ID 70772486), a agravante alega que o agravado efetua descontos mensais que abrangem praticamente todo o seu salário depositado em conta corrente, impedindo a manutenção de seu mínimo existencial e ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Invoca a Lei Distrital no 7.239/2023, que dispõe sobre o crédito responsável e assegura o mínimo existencial, limitando os descontos em conta corrente a 35%. Sustenta que a totalidade dos descontos, incluindo os consignados e os efetuados em conta corrente, excede o limite legal Apresenta jurisprudência do TJDFT que, mesmo em consonância com o Tema 1085 do STJ, admite a limitação de descontos em conta corrente quando comprovado o comprometimento da quase totalidade dos rendimentos, em observância ao princípio da dignidade humana e à garantia do mínimo existencial. Assevera que a instituição financeira agiu com negligência ao conceder crédito de forma irresponsável, sem observar a sua capacidade de pagamento. Sustenta que a probabilidade do direito restou demonstrada e que a referida retenção de toda a verba salarial da agravante se mostra abusiva, uma vez que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, desse modo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos no percentual máximo de 30% da remuneração líquida da autora e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada, reformando-se a decisão guerreada. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 231009605): Trata-se de Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por VALDIENE RODRIGUES DE SOUZA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, objetivando, em sede liminar, que a parte requerida se abstenha de efetuar descontos superiores a 30% (trinta por cento) sobre a remuneração depositada em folha de pagamento e na conta corrente da requerente, buscando, assim, a preservação do mínimo existencial para sua subsistência. Alega a autora que os descontos efetuados pela instituição financeira em sua conta corrente, onde recebe seus vencimentos como Técnica de Enfermagem do Governo do Distrito Federal, comprometem de forma significativa sua renda, ultrapassando o limite legalmente previsto e prejudicando seu sustento e de sua família. Aduz que, apesar de possuir contratos de empréstimo com o banco requerido, os descontos realizados somados excedem o patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, conforme se pode inferir da Petição Inicial (Id. 226292905) e dos extratos bancários e contracheques anexados aos autos (Ids. 226292916 a 226292926 e Id. 226292921 a 226292926, bem como Id. 226292920 e Id. 226292915). A parte autora instruiu o pedido com documentos de identificação (Id. 226292908), comprovante de residência (Id. 226292909), procuração (Id. 226292928), declaração de hipossuficiência (Id. 226292914) e outros documentos comprobatórios dos fatos alegados (Ids. 226292911, 226292913, 229001525 e 230554132). FUNDAMENTAÇÃO A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos elementos carreados aos autos nesta fase processual, entendo que, embora a situação financeira da requerente demonstre um comprometimento de sua renda em razão dos descontos bancários, não se encontram presentes, de forma inequívoca, os requisitos legais necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada. No que concerne à probabilidade do direito invocado, a parte autora alega a abusividade dos descontos realizados em sua conta corrente, sustentando que estes, somados aos descontos efetuados em folha de pagamento, excederiam o limite de 30% (ou 35%, considerando a legislação distrital mais recente) de seus rendimentos líquidos, com base em decisões de outras varas cíveis e em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a tese de limitação dos descontos em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, encontra óbice no entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085, segundo o qual "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Nesse sentido, a existência de autorização prévia da mutuária para os descontos em sua conta corrente afasta, em princípio, a ilicitude da conduta da instituição financeira. Embora a autora negue ter autorizado tais descontos em sua conta corrente (Id. 226292905 - Petição Inicial, item 36), os contratos bancários celebrados entre as partes (Ids. 226292913, 229001525 e 230554132) podem conter cláusula expressa de autorização para débito em conta, cuja análise mais aprofundada demanda a instrução probatória e a apresentação de defesa pela parte requerida. A alegação de que não há documento com aval da autora para tal desconto (Id. 226292905 - Petição Inicial, item 36) não é suficiente, por si só, para infirmar a possibilidade de autorização contratual para os débitos em conta corrente. Ademais, conforme o Acórdão 1961139 da 7a Turma Cível deste Tribunal, "o desconto de parcelas de empréstimos bancários diretamente em conta corrente é lícito quando há autorização expressa, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085)", e "a revogação unilateral de autorização de débito automático, sem renegociação da dívida, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica". Igualmente, o Acórdão 1902946 da 8a Turma Cível reforça a tese da licitude dos descontos em conta corrente mediante autorização e a inaplicabilidade da Lei Distrital no 7.239/2023 a contratos anteriores à sua vigência. Precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. TEMA N. 1.085 DO STJ. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS DESCONTOS PELO CONSUMIDOR. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Não há que falar em violação do artigo 1.022 do CPC, porquanto depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, de forma clara e fundamentada, se manifestou sobre os pontos alegados como omissos. 2. O Tribunal de origem manifestou-se no mesmo sentido da pacífica jurisprudência desta Corte, incidindo, portanto, a Súmula n. 83/STJ. 3. O acórdão local não fere o entendimento fixado no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, porquanto a conclusão do Tribunal de origem foi alcançada a partir dos elementos informativos do processo fundamentando-se no fato de que, na espécie, há expressa autorização do recorrente para tais descontos. 4. A modificação do julgado, nos moldes pretendidos pelo agravante, requer o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável de análise na via do recurso especial por demandar reexame de matéria fático-probatória. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.146.642/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI DISTRITAL N. 7239/2023. CONTRATOS PRETÉRITOS. INAPLICABILIDADE. 1. As parcelas discutidas nos autos também decorrem de empréstimos realizados junto ao BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, não se relacionando apenas a dívidas oriundas do cartão de crédito. Desta forma, uma vez que a referida instituição financeira promoveu descontos para amortização de empréstimos na conta corrente da apelada, verifica-se a existência de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação. 2. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium. 5. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração do autor ocorreu por sua própria deliberação, de forma que não é possível o consumidor realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. 5.1. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais. 6. A Lei n. 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para (a)perfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, e com isso os artigos 104-A e 104-B foram implementados no CDC a fim de que o devedor tivesse meios para repactuar as suas dívidas e evitar a instauração de insolvência. 7. Não há qualquer previsão legal para suspensão ou limitação das dívidas contraídas pelo superendividado, não sendo possível admitir que o Judiciário adentre na esfera do Legislativo e acrescente a suspensão aos descontos das parcelas em conta corrente na forma estabelecida contratualmente entre as partes. 8. A Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, prevê, no seu art. 2o, que a soma dos empréstimos consignados e dos empréstimos de desconto em conta corrente do devedor não podem ultrapassar o percentual previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2016. 9. Este e. Tribunal de Justiça vem firmando compreensão no sentido de que não se aplica a Lei Distrital no 7.239/23 aos contratos celebrados em momento anterior à vigência da referida legislação, porquanto tais negócios jurídicos teriam observado o regramento vigente no momento de sua celebração. 10. Recursos de apelação cível conhecidos e providos. Improcedência da pretensão autoral. Inversão do ônus sucumbenciais. (Acórdão 1902946, 0719495-54.2023.8.07.0020, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2024, publicado no DJe: 20/08/2024.) Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Cancelamento de autorização de débito em conta corrente. Tema 1.085 do stj. Revogação da autorização. Impossibilidade de suspensão dos descontos. I.- Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em ação que discute o direito ao cancelamento de autorização de débito em conta corrente, previamente estabelecido em contrato bancário. ii.- Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a licitude da cláusula contratual que autoriza o débito automático de parcelas de empréstimos bancários diretamente na conta corrente do mutuário ; (ii) analisar os limites à revogação de autorização para desconto automático com base na Resolução BACEN n. 4.790/2020 e na jurisprudência consolidada no Tema 1.085 do STJ. iii.- Razões de decidir 3. O desconto de parcelas de empréstimos bancários diretamente em conta corrente é lícito quando há autorização expressa, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085). 4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura o direito ao cancelamento de autorização de débito apenas em situações de não reconhecimento da autorização, não se aplicando, portanto, ao caso de autorização válida e expressa. 5. A revogação unilateral de autorização de débito automático, sem renegociação da dívida, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. 6. Contratos privados regidos pelo Código Civil não podem ser alterados por resoluções administrativas. iv.- Dispositivo 7. Recurso provido. (Acórdão 1961139, 0710777-13.2023.8.07.0006, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, embora seja inegável que um excessivo comprometimento da renda possa dificultar a subsistência da parte autora, a mera alegação de dificuldades financeiras, sem a demonstração cabal de uma situação de risco iminente e irreparável, não se mostra suficiente para justificar a intervenção judicial liminar, especialmente diante da controvérsia acerca da legalidade dos descontos em conta corrente. A análise da situação financeira da autora, com base nos contracheques e extratos bancários (Ids. 226292921 a 226292926, Id. 226292916 a 226292920), embora revele um considerável volume de descontos, não evidencia, neste momento processual, a urgência extrema que justificaria o deferimento da medida liminar para suspender ou limitar os descontos autorizados em conta corrente, mormente ante a tese do Tema 1085 do STJ. Por outro lado, no que tange ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que a parte autora, por meio da Declaração de Hipossuficiência (Id. 226292914) e dos documentos comprobatórios de sua renda e descontos (Ids. 226292921 a 226292926), demonstra um comprometimento significativo de seus rendimentos com os pagamentos de empréstimos, conforme explicitado na planilha de gastos mensais (Id. 226292905 - Petição Inicial, item 3). Em face do exposto, considerando o teor do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil, e diante da comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, o benefício da gratuidade de justiça merece ser deferido. DISPOSITIVO Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado por VALDIENE RODRIGUES DE SOUZA. DEFIROos benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se limitar os descontos em folha de pagamento da agravante. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela recorrente não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a expor. Primeiramente, consigne-se que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez enquadrarem-se nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/19901. O pleito recursal tem como principal lastro a novel legislação distrital que tratou da matéria, a saber, a Lei Distrital 7.239, publicada em 27/04/2023 e vigente a partir de então. Nela é estabelecido o limite de desconto nas contas correntes dos devedores e proíbe as instituições financeiras de abater um percentual superior a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. O diferencial é que são englobados todos os descontos, os incidentes em folha de pagamento relativos a empréstimos consignados e os mútuos bancários subtraídos da conta corrente do servidor. Eis os dispositivos de destaque: Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 1163, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o4 do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A nova legislação entrou em vigor na data de sua publicação e, por previsão expressa, se aplica também aos contratos em execução, conforme previsto em seu art. 6o2. Desse modo, ao se analisar os contracheques apresentados (ID 226292921 e seguintes – autos principais), observa-se que a autor afere renda bruta média de R$ 9.283,51, e, com o abatimento do Imposto de Renda e da Previdência Oficial, remanesce a quantia de R$ 8.317,62 para incidência do parâmetro legal de consignação (35%). Considerando que o somatório dos empréstimos no contracheque apresentado, alcançou a quantia de R$ 1.366,79, resta, assim, observado o respeito ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração da agravante. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator